Tribunal: TJPA
Processo: 0806687-12.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806687-12.2022.8.14.0005

APELANTE: FRANCILENE DA SILVA GIL, FRANCILENE GIL DE SOUSA, FRANCINALVA SOARES FERREIRA, FRANCINEI DE JESUS LOBATO FERNANDES, FRANCINETE DA CUNHA MOTA, FRANCINETE MENDES CORREA, FRANCIONE GIL DE SOUZA, FRANCISCA DE OLIVEIRA CARDOSO, FRANCISCA LOPES DE SOUZA, FRANCISCA MACHADO GIL, FRANCISCA SOARES DA SILVA FILHA, FRANCISCO BENTO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO SOLANO GOULART FERREIRA, FRANCIVALDO SOARES GIL, FRANQUITO MARQUES DA SILVA, GELZO COSTA DOS SANTOS, GEOVANE FERREIRA DE SOUZA, GETULIO PINHEIRO DE LIMA, HELLEN DA SILVA DE MENEZES, HELMA DIAS MACEDO, HELVIO JOSE DA SILVA MACHADO, HERMES NUNES BARBOSA, IARLY GIL DE SOUSA DA COSTA, INACIO ALVES GIL, INES DO CARMO PEREIRA, IRACEMA JORGE DA CONCEICAO, IRACILDA NASCIMENTO CAMARA, IRANILDA MUNIZ BRANDAO, IRANILDE DE ALCANTARA SANTANA, IRANILSON MUNIZ BRANDAO, IRLANE DE OLIVEIRA CARDOSO, IVAN GONCALVES DA SILVA, IVAN LIMA CARDOSO, IVAN SANTOS DA SILVA, IVANILDE FERREIRA DE LIMA, IVONETE SANCHES BARBOSA, JAIRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, JAIRO MACEDO SANTANA, JANAINA ANDRADE DE ALMEIDA, JANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE, JARDEL DOS SANTOS SARMENTO, JOAO BATISTA COUTINHO MARQUES, JOAO CLEBSON DUARTE GIL, JOAO FILHO BARBOSA GIL, JOBSON OLIVEIRA DA SILVA, JOCILMA PINA MAIA, JOELMA PINA MAIA, JOQUEBEDE DUARTE DE BRITO, JOSE AFONSO MOURAO SABOIA, JOSE ANTONIO CORREA DO NASCIMENTO, JOSE ANTONIO DIAS COSTA, JOSE ARIMATEIA REIS BARBOSA, JOSE BENEDITO MENDES PINTO, JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, JOSE DA SILVA, JOSE DA SILVA, JOSE DOS SANTOS SOUZA, JOSE LUIS MENDES SANTANA, JOSE LUIZ BARBOSA DE ALMEIDA, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO, JOSE MARIA CORREA MACEDO FILHO, JOSE MARIA NOGUEIRA ROCHA, JOSE MARIA NOGUEIRA ROCHA FILHO, JOSE NILSON DE SOUSA MINEIRO, JOSE REIS DA SILVA DAMASCENA, JOSE SANDRO DO NASCIMENTO ARAUJO, JOSEVAN GIL DA SILVA, JOSIANE DOS SANTOS ALMEIDA, JOSIAS MARQUES CARDOSO, JOSIMAR MOREIRA DA SILVA, JULIO RANGEL DA SILVA, JULIA DOS SANTOS NUNES, KATIA LUANA RODRIGUES DA SILVA, KATIANE SILVA DO NASCIMENTO, KEILE CRISTINA FONSECA DE SOUZA, KELI RAQUEL PALHETA ARAGAO, KELIA CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA, LIVALDA DOS SANTOS GUERRA, LEONARDO DOS SANTOS SOUSA, LILIA COSTA SILVA, LILIONETE DE SOUZA MATOS, LINDACI ALVES FERREIRA, LISBOA DOS SANTOS DA COSTA, LUCAS VIANA RODRIGUES, LUCIANA BARBOSA GIL, LUCIANE GONCALVES DE ASSIS, LUCIANE HUGO DA GAMA, LUCILENE FREITAS GONCALVES, LUCIMAR LIMA CARDOSO, LUCINALDO FREITAS GONCALVES, LUCINEIDE MARIA DA CONCEICAO, LUCINEIDE MENDONCA TEIXEIRA, LUCIVALDO DA SILVA PIMENTEL, LUIS FAGNER PANTOJA DA SILVA, LUIZ MAR DA COSTA E SILVA, LUIZ PAULINO DE JESUS, LUIZ ROSINALDO SOARES BARBOSA, JOSENILDO DOS SANTOS VIEIRA, LUARA DO SOCORRO ASSUNCAO FELIX

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0806687-12.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE: FRANCILENE DA SILVA GIL e outros.

ADVOGADO: ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975.

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO T. DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DA ACTIO NATA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela, na qual os autores alegam ter sido afetados pelos danos ambientais e à atividade pesqueira decorrentes da instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por ter transcorrido mais de 03 anos desde o evento danoso até o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão indenizatória, considerando o prazo trienal e o termo inicial da actio nata em ações decorrentes de danos causados por usina hidrelétrica; (ii) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação com base no art. 133, XI, "d", do RITJPA, quando a decisão está fundamentada em jurisprudência dominante de Cortes Superiores.

III. Razões de decidir

3. A pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O termo inicial da prescrição se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, aplicando-se o princípio da actio nata.

4. No caso concreto, os próprios autores afirmaram na petição inicial que desde 2011 houve "pesada alteração em todo o ambiente socioeconômico da região" e que o "programa Fantástico da Rede Globo, veiculado na data de 29/05/2016" reportou as transformações e prejuízos causados pela usina, demonstrando tratar-se de "fato público e notório". Dessa forma, restou comprovado o conhecimento inequívoco do dano e suas consequências.

5. A tese do dano ambiental contínuo não se aplica às demandas indenizatórias de cunho individual e patrimonial, conforme entendimento firmado pelo STJ, devendo tais pretensões submeter-se ao prazo prescricional trienal.

6. Legitimidade do julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante, O art. 133, XI, "d", do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante de Cortes Superiores, com fundamento no art. 932, VII, do CPC, que permite ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Tal disposição objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir estabilidade dos provimentos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, iniciando-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências. 2. A teoria do dano contínuo não se aplica às demandas indenizatórias de cunho individual e patrimonial decorrentes de danos ambientais causados por usina hidrelétrica. 3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator quando fundamentado em jurisprudência dominante de Cortes Superiores, nos termos do art. 133, XI, 'd', do RITJPA c/c art. 932, VII, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.961/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.734.250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/05/2021

STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0807266-57.2022.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º
0806687-12.2022.8.14.0005.

COMARCA:
ALTAMIRA
/PA

AGRAVANTE:
FRANCILENE DA SILVA GIL e outros.

ADVOGADO:
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975.

AGRAVADO:
NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO T. DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
FRANCILENE DA SILVA GIL e outros
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 19688401 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, a fim de se afastar a prescrição e se determinar a continuidade do processo, com a realização da instrução processual.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Em
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

Ante a informação de falecimento do advogado dos agravantes, determino a UPJ que realize o cadastramento da nova causídica, ELZA MAROJA KALKMANN LEAL OAB/PA 22.975.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DA ACTIO NATA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela, na qual os autores alegam ter sido afetados pelos danos ambientais e à atividade pesqueira decorrentes da instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por ter transcorrido mais de 03 anos desde o evento danoso até o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão indenizatória, considerando o prazo trienal e o termo inicial da actio nata em ações decorrentes de danos causados por usina hidrelétrica; (ii) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação com base no art. 133, XI, "d", do RITJPA, quando a decisão está fundamentada em jurisprudência dominante de Cortes Superiores.

III. Razões de decidir

3. A pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O termo inicial da prescrição se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, aplicando-se o princípio da actio nata.

4. No caso concreto, os próprios autores afirmaram na petição inicial que desde 2011 houve "pesada alteração em todo o ambiente socioeconômico da região" e que o "programa Fantástico da Rede Globo, veiculado na data de 29/05/2016" reportou as transformações e prejuízos causados pela usina, demonstrando tratar-se de "fato público e notório". Dessa forma, restou comprovado o conhecimento inequívoco do dano e suas consequências.

5. A tese do dano ambiental contínuo não se aplica às demandas indenizatórias de cunho individual e patrimonial, conforme entendimento firmado pelo STJ, devendo tais pretensões submeter-se ao prazo prescricional trienal.

6. Legitimidade do julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante, O art. 133, XI, "d", do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante de Cortes Superiores, com fundamento no art. 932, VII, do CPC, que permite ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Tal disposição objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir estabilidade dos provimentos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, iniciando-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências. 2. A teoria do dano contínuo não se aplica às demandas indenizatórias de cunho individual e patrimonial decorrentes de danos ambientais causados por usina hidrelétrica. 3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator quando fundamentado em jurisprudência dominante de Cortes Superiores, nos termos do art. 133, XI, 'd', do RITJPA c/c art. 932, VII, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.991.961/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.734.250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/05/2021

STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0807266-57.2022.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15/04/2024

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id 19688401 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser afastada a prescrição determinando a continuidade do processo, com a realização da instrução processual.

Sustenta ainda, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Não há como se acolher a alegação de nulidade da sentença por não ter acolhido pedido de suspensão das ações individuais, pois estamos diante de questão prejudicial (prescrição) analisável de ofício a qualquer tempo, cujo acolhimento, impede a pretensão de suspensão.

Avançando, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, onde, em sede de exordial, os autores afirmam que foram afetados pelos danos ambientais e à atividade pesqueira, decorrentes da instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte.

Ao analisar os autos, o sentenciante entendeu que a pretensão indenizatória encontrava-se prescrita, posto que transcorridos mais de 03 anos desde o evento danoso até o ajuizamento da ação.

A sentença não merece reparos, pois está de acordo com o entendimento do STJ para situações que se assemelham à discutida nestes autos, no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências.

Aliás, não há que se falar em prescrição decenal, pois, consoante entendimento do Colendo STJ “é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica” (AgInt no REsp 1.991.961/RO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023).

No caso dos autos, na exordial os apelantes afirmaram que “
O programa Fantástico da Rede Globo,
veiculado na data de 29/05/2016
, em que pesem todos os seus interesses políticos,
reportou as transformações maléficas e os evidentes prejuízos dos pescadores e ribeirinhos causados pela Usina Hidrelétrica Belo Monte
, o que demonstra tratar-se de fato público e notório, sendo que seriam até desnecessárias maiores digressões sobre produção de outras provas.” (destaquei)

E prosseguem dizendo que “
Desde 2011, a pesada alteração em todo o ambiente socioeconômico da região teve inegável impacto na vida dos ribeirinhos e pescadores artesanais
que sobreviviam da atividade da pesca desde tempos imemoriais (...)”. (destaquei)

Logo, sob qualquer viés que se analise, mostra-se correta a sentença, uma vez que, de acordo com as informações constantes nos autos, a ação indenizatória após transcorridos mais de 03 anos desde a data do evento danoso.

Não há como se acolher a tese dano contínuo, pois contrária ao entendimento do STJ.

Sobre todas essas questões, vejamos julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA
DE ESTREITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

I -
Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.

III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à
jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata
, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.

IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que
as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC,
o que afasta a tese de dano ambiental contínuo
Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Vejamos, ainda, como já decidiu nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ALINHADA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0807266-57.2022.8.14.0005, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/04/2024)

(...)”.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
19688401 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025